Tribunal: TJSP
Processo: 2081925-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. INSURGÊNCIA DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ADVOGADOS CONSTITÍDOS NO CURSO DA FASE DE CONHECIMENTO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. INSURGÊNCIA DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ADVOGADOS CONSTITÍDOS NO CURSO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. litigância de má-fé. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO cpc. PrecedenteS DO C. STJ E destE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Decisão MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.